Tribunal: TJDFT
Processo: 0732611-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732611-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RILDO MOREIRA FARINHA, KARINA AQUINO ALVES MOREIRA AGRAVADO: JADSON OLIVEIRA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos réus, Rildo Moreira Farinha e Karina Aquino Alves Moreira, contra decisão que deferiu o pedido de justiça gratuita ao agravado em ação de responsabilidade civil c/c indenização. Em suas razões, os agravantes argumentam que o agravado não demonstrou hipossuficiência econômica para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. Sustentam que o agravado é pedagogo, possui imóvel próprio e realizou investimentos em reforma residencial, conforme comprovado por recibos, notas fiscais e imagens. Alegam que a concessão do benefício sem a devida comprovação documental da necessidade contraria os requisitos legais estabelecidos no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC. Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão que deferiu a gratuidade de justiça ao agravado. Preparo comprovado (ID 74868814). É o breve relatório. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é decisão que deferiu o pedido de justiça gratuita ao agravado. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC. Não há que se falar na aplicação da taxatividade mitigada, pois não se verifica urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A decisão sobre gratuidade de justiça pode ser impugnada em sede de apelação, não havendo prejuízo irreparável ou de difícil reparação que justifique a interposição imediata de agravo de instrumento. O eventual pagamento de custas processuais pelo beneficiário da gratuidade, caso a decisão seja posteriormente reformada, pode ser facilmente ressarcido, não caracterizando dano grave. Nesse sentido, firme o entendimento jurisprudencial: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AOS AUTORES NA ORIGEM. TEMA 988 STJ. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DEFICIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento do plano de saúde dos autores nos moldes anteriormente contratados, garantindo a continuidade do tratamento multidisciplinar do segundo requerente, diagnosticado com transtorno do espectro autista, até a efetiva portabilidade para outro plano similar. O plano de saúde agravante defende a ausência de preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência e apresenta impugnação quanto ao deferimento da gratuidade de justiça aos autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) identificar o cabimento do agravo de instrumento quanto à impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça aos autores; (ii) verificar se a operadora de plano de saúde observou os requisitos legais para a rescisão unilateral do contrato coletivo empresarial; (iii) definir se a tutela de urgência concedida para restabelecimento do plano de saúde dos agravados deve ser mantida; e (iv) analisar a legalidade e razoabilidade da multa diária aplicada em caso de descumprimento da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese jurídica em que se reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. 3.1. Não se conhece do agravo de instrumento quanto à impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça aos autores, na origem, porquanto não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a impugnação à gratuidade de justiça deferida à parte poderá ser arguido em eventual contestação e em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1985727, 0754299-74.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.) Observa-se, ademais, que o ordenamento jurídico prevê meio específico para a parte interessada questionar a concessão da gratuidade de justiça: a impugnação prevista no art. 100 do CPC. Tal impugnação tem processamento próprio e permite o contraditório adequado sobre a matéria. A ausência de utilização do meio processual específico e adequado impede o conhecimento do presente recurso, pois configuraria supressão de instância. Portanto, o recurso não atende aos requisitos de admissibilidade. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j